Tribunal: STF
Processo: AI 533244
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA
   63/1989. LEI 7.787/1989.
De acordo com a orientação firmada por
   este Tribunal no julgamento do RE 169.740 (rel. min. Moreira
   Alves, DJ 17.11.1995), o inciso I do art. 3º da Lei 7.787/1989
   não resulta da conversão do disposto no art. 5º, I, da MP
   63/1989. Por essa razão, o prazo nonagesimal deve ser contado, no
   que se refere especificamente a esse dispositivo da lei, a partir
   da publicação desta.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.